Tribunal: TJBA
Processo: 0002114-66.2009.8.05.0264
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0002114-66.2009.8.05.0264

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: Município de Gongogi

Advogado(s)
:
VICENTE MIGUEL NIELLA CERQUEIRA, LETICIA DANTAS DUARTE

APELADO: PRISCILLA SANTOS NASCIMENTO

Advogado(s)
:
ALEXANDRE FIGUEIREDO NOIA CORREIA

ACORDÃO

EMENTA

Apelação cível. Direito administrativo e processual civil. Ação de cobrança. Servidora pública municipal. Professora aprovada em concurso público. Salários e verbas remuneratórias dos anos de 2007 e 2008. Vínculo funcional comprovado mediante decreto de nomeação e carteira de trabalho. Ônus da prova. Aplicação do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Incumbe ao município, na qualidade de empregador e detentor da documentação funcional, comprovar o efetivo pagamento das verbas salariais, por se tratar de fato extintivo do direito da autora. Impossibilidade de exigir da servidora prova negativa. Contestação genérica apresentada pelo ente municipal. Ausência de comprovação dos pagamentos devidos. Verbas de natureza alimentar. Vedação ao enriquecimento ilícito da administração pública. Sentença mantida. Majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para doze por cento sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil. Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº

0002114-66.2009.8.05.0264
,
em que figura como apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE GONGOGI
,

e como apelado
PRISCILLA SANTOS NASCIMENTO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em negar provimento ao recurso
e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, de 2025.

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA